Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DIRETA. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Além do prazo de emenda ser passível de prorrogação ou de alargamento, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não poderia também o juiz de piso extinguir o feito sem ao menos apreciar o pedido de prorrogação do prazo, já que, assim, infringiu os mais comezinhos princípios de direito processual, tais como o da cooperação, da vedação a decisão surpresa, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ter se mostrado omisso em apreciar o pedido formulado pela parte.

2. Desse modo, a parte apelante deveria ter a oportunidade de ver seu pedido apreciado, para que, assim entendendo, fosse ao menos dilatado ou não o prazo, para que pudesse atender a determinação de emenda à inicial, razão pela qual o indeferimento da peça vestibular foi prematuro e, portanto, indevido.

3. Apelação conhecida e provida.